Tribunal: TJMT
Processo: 1016939-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016939-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), CLAUBER OLIVEIRA ROCHA - CPF: 047.930.101-80 (PACIENTE), 2a VARA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), TAIZA COSTA FREITAS - CPF: 022.004.031-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016939-60.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016939-60.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Clauber Oliveira Rocha
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016939-60.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se com maior acuidade os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida no mérito.

A prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] Prefacialmente é imperioso destacar que o crime objeto de lucubração nesses autos é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar. Ademais, quanto a indiciada TAIZA COSTA FREITAS, a mesma é reincidente em crime doloso, conforme se infere de sua folha de antecedentes criminais disponibilizada junto ao Sistema Informatizado do TJ/MT, haja vista ter sido condenada em crime doloso, em sentença transitada em julgado, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, II, do CPP8.

Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.68103-01, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de maconha.

No tocante aos indícios de autoria, verifico, pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Odair José Santana, que tais indícios se fazem presentes. O Policial declarou, em suma, que “recebeu denúncia anônima que nos fundos da Estância São Pedro houve disparos de arma de fogo e logo após passou um veículo em alta velocidade e entrou em uma residência de cor azul; que haviam, entre eles, dois com uso de tornozeleira eletrônica; que, no local, foram encontrados 05 indivíduos, sendo um casal de idosos, dois homens e uma mulher; que, após busca na residência,
foram localizadas: 10 porções de substância análoga a maconha (no quarto do Pedro); um aparelho celular, que, a todo momento, recebia ligação com pedido de entrega de entorpecentes; que, no quarto da Taiza e Clauber, foram encontrados: 01 balança de precisão; vários invólucros para embalo de entorpecentes; 02 porções de substâncias análoga a maconha envolvida em papel filme; 01 porção de substância análoga a maconha e um rolo de papel filme”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria dos delitos em comento.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a forma em que foram localizados os entorpecentes e demais elementos (10 porções de substância análoga a maconha, no quarto do Pedro; um aparelho celular, que, a todo momento, recebia ligação com pedido de entrega de entorpecentes; que, no quarto da Taiza e Clauber, foram encontrados: 01 balança de precisão; vários invólucros para embalo de entorpecentes; 02 porções de substâncias análoga a maconha envolvida em papel filme; 01 porção de substância análoga a maconha e um rolo de papel filme) e o fato de existir denúncia quanto a movimentação e disparo de arma de fogo no local dos fatos, amolda-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, II, do CPP, justificando-se a custódia cautelar dos custodiados em comento por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas)
, sobretudo, pelo fato da segregada TAIZA COSTA FREITAS ser reincidente em crimes dolosos, inclusive, de tráfico de drogas e o indiciado PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ possuir diversas passagens por crimes dolosos, inclusive, por tráfico de drogas.

[...] Por sua vez, vejo, também, como necessária, a manutenção da custódia cautelar dos custodiados por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo dos mesmos. Note-se que, no termo de interrogatório, nenhum dos indiciados declararam possuir emprego formal, sendo que a indiciada Taiza disse ser estudante, o indiciado Pedro declarou estar desempregado e o indiciado Clauber alegou trabalhar apenas em serviços braçais (empreita), assim, como declararam residir em imóvel da família, não havendo nada, portanto, que os prendam ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar de todos os custodiados em comento.

[...] Com efeito, por tudo que mereceu registro, no vertente caso, vislumbro presente o periculum libertais.

Levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a pôr cobro a dedicação dos indigitados quanto a prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar dos custodiados, impõe-se sejam convertidas as prisões em flagrante em prisão preventiva. [...]”
(id. 53993964).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Clauber Oliveira Rocha.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de
133 gramas de maconha
, além de existir indícios de um possível envolvimento com a mercancia ilícita, já que foram encontrados também uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, sobretudo porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor.

Ademais, analisando os depoimentos colhidos até este momento processual, observo que, embora haja indícios que aponte para o seu envolvimento no comércio reiterado de drogas – apreensão de petrechos e de um celular que, segundo os policiais,
“a todo momento recebia ligações com pedido de entrega de entorpecentes
–, todas elas ainda estão no campo das suposições e ilações, já que não foi acostado aos autos nenhuma evidência concreta do seu envolvimento.

Isso porque, como consta nos autos, o celular foi localizado no quarto do corréu Pero Benício – que possui condenação por tráfico de drogas –, além do que sua convivente, a corré Taiza Costa, também já foi condenada por delito de idêntica natureza, o que poderia justificar as porções encontradas no quarto do paciente.

Logo, conquanto o réu tenha assumido toda a propriedade da droga, há a necessidade de melhor averiguação dos fatos, notadamente porque, diferentemente do paciente, os corréus já possuem envolvimento pretérito com a mercancia ilícita.

Não há ainda qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

De mais a mais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62 – publicada em 17.3.2020 – recomendou aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, advertindo [entre outras] a reavaliação de prisões preventivas que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa:

“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: [...]

c)
prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.”

Na situação, além de não estar demonstrada a sua periculosidade, o paciente encontra-se segregado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Clauber Oliveira Rocha
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento bimensal em juízo para informar e justificar suas atividades, após o retorno das atividades do Poder Judiciário;

(ii)
não se ausentar do território da comarca
, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(v)
não fazer uso de substância entorpecente
;

(vi) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; e,

(vii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Clauber Oliveira Rocha
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020